Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714166-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Execução de título extrajudicial (confissão de dívida) n. 0720379-48.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não demonstrada a origem pública das verbas penhoradas (ID 89434971). Nas razões (ID 25578506), informa ser Entidade Beneficente de Assistência Social (filantrópica), que mantém o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF), o qual, mediante convênio firmado com DF, presta serviço ao Sistema Único de Saúde – SUS, para a realização de cirurgias de média e alta complexidade na população carente. Narra que a origem dos valores existentes nas contas bancárias da executada, sobretudo na conta da Caixa Econômica Federal - CEF, é o repasse de recursos públicos, destinados compulsoriamente a prestação de serviços ao SUS, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IX, do Código de Processo Civil. Esclarece que o ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde (ID 25580024) demonstra a indicação da CEF (agência 2515, operação 003, conta corrente 00001813-9), onde realizado o bloqueio judicial, sendo utilizada para transferências dos recursos públicos. No tocante às outras contas, aponta a necessidade da liberação dos numerários para a compra de insumos necessários a realização da atividade fim do hospital ICDF. Sustenta a urgência do desbloqueio dos ativos, sob pena de prejuízo irreparável aos pacientes do SUS, havendo o risco de desabastecimento de serviços de saúde pública, bem como o descumprimento de diversas ordens judiciais para cirurgias cardíacas, transplantes e do acordo judicial firmado na Ação Civil Pública n. 0706093-14.2020.8.07.0018, em que determinado quantitativo mínimo de cirurgias pediátricas na rede pública de saúde. Colaciona julgados em abono a sua tese e pugna a concessão de tutela antecipada para desconstituir a penhora SISBAJUD nas contas da agravante. No mérito, a reforma da decisão. Ausência de recolhimento do preparo recursal em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça. Considerando poder o pedido ser realizado a qualquer tempo e instância judiciária e que o noticiado déficit da agravante no exercício de 2020 (ID 25581017) aponta pela necessidade do benefício no momento, defiro o pedido de gratuidade de justiça somente para o presente agravo. Esclareço que o deferimento dispensa tão somente o recolhimento do preparo, devendo o benefício ser buscado perante o juízo de origem. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não demonstrada a impenhorabilidade dos valores constritos. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a plausibilidade da pretensão. Não obstante o relevante serviço de interesse social prestado pela instituição agravante, contribuindo substancialmente com a assistência à saúde pública, por meio de convênio firmado com o Distrito Federal, é incontroverso que sua receita é composta também por recursos particulares, advindos de atendimento de pacientes fora da alçada pública. Com efeito, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IX, do CPC, exige inequívoca demonstração de sua origem pública, o que não foi possível aferir por meio dos documentos acostados aos autos. Os extratos bancários apresentados não sugerem a proveniência da verba (ID 25580022), tampouco há documentos indicando os valores de repasses públicos à agravante no mês de abril, inviabilizando qualquer vinculação com aqueles constritos. Ademais, o ofício ao ID 25580024 não é suficiente para garantir que tal conta bancária se presta a receber exclusivamente quantias oriundas de subvenções. Nesse descortino, faz-se necessário aguardar o julgamento do mérito recursal, com instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator